Tribunal: CARF
Processo: 18471.003782/2008-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-06-01

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.003782/2008-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.648 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de abril de 2021
Recorrente
PADESAN DISTRIBUIDORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2004
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. OMISSÃO DE FATOS GERADORES.
GFIP.
Constitui infração à legislação previdenciária a apresentação da Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP com dados
não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias.
ALEGAÇÕES
NOVAS.
NÃO
CONHECIMENTO.
INOVAÇÃO
RECURSAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA NÃO SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIAS. EFEITO DEVOLUTIVO DOS RECURSOS.
O Recurso Voluntário deve ater-se às matérias mencionadas na impugnação e
analisadas na decisão recorrida, de modo que as alegações que não tenham sido
arguidas na impugnação ou que não tenham sido levantadas pela autoridade
julgadora de 1a instância primeira instância administrativa não podem ser
conhecidas por se tratar de matérias novas, de modo que se este Tribunal
entendesse por conhecê-las estaria aí por violar o princípio da não supressão de
instância que é de todo aplicável no âmbito do processo administrativo fiscal.
LANÇAMENTO
DE
INFRAÇÃO
POR
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
CFL
68.
AUTUAÇÃO
REFLEXA.
APLICAÇÃO DA RATIO DECIDENDI DO JULGAMENTO DO DAS
OBRIGAÇÕES PRINCIPAIS.
É de rigor aplicar o mesmo entendimento exarado nos autos do processo em
que se discute o descumprimento da obrigação principal ao caso que em se
discute a aplicação da multa decorrente da falta de declaração dos fatos
geradores destas mesmas contribuições em GFIP (CFL 68), pois esta
penalidade guarda estrita ligação com o crédito tributário de obrigação
principal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo da exigência considerando
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.003782/2008-13
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.648 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.003782/2008-13

os reflexos decorrentes do eventual provimento parcial dos recursos voluntários formalizados
nos processos em que se discutem as obrigações principais.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Sávio Salomão de Almeida
Nóbrega, Débora Fófano dos Santos, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se, originalmente, de Auto de Infração consubstanciado no DEBCAD no
37.176.543-9, lavrado por descumprimento da obrigação acessória prevista no artigo 32, inciso
IV da Lei no 8.212/91, combinado com o artigo 225, inciso IV e § 4o do Regulamento da
Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99, porquanto a empresa teria
apresentado GFIP’s com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas contribuições
previdenciárias (CFL 68), do que resultou na aplicação da multa com fundamento no artigo 32, §
5o da Lei no 8.212/91, combinado com o artigo 284, inciso II do RPS, a qual, no final, restou
fixada em R$ 46.206,88 (fls. 2).
Depreende-se da leitura do Relatório Fiscal da Infração de fls. 5 que a autoridade
fiscal entendeu por lavrar o presente Auto com base nos seguintes motivos:
“RELATÓRIO FISCAL DA INFRAÇÃO:
Apesar de cientificada através de TIAF e TIF's, em anexo, a empresa não informou, em
GFIP, o total dos valores pagos a contribuinte individual (empresário, trabalhadores
autônomos e demais pessoas físicas), que lhes prestaramserviço, bem como a
contribuição de segurado do contribuinte individual - CCI.
A empresa , também, deixou de informar, mensalmente, o valor total das notas fiscais
pagos à Aliança Cooperativa Nacional Multidiciplinar de Serviços Ltda, CNPJ
02.962.188/0001-84.
Os fatos geradores acima discriminados não foram declarados, em GFIP, o que constitui
infração ao art. 32, inc. IV, § 5° da Lei n°. 8.212, de 24.07.91, acrescentado pela Lei n°.
9.528, de 10.12.97, combinado com o art. 225, inc, IV e § 4° do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n°.3.048, de 06.05.99.
Não se aplica neste tipo de autuação as circunstâncias agravantes previstas no art. 290
do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n°. 3.048/99, bem
como não ficou configurada a circunstância atenuante, prevista no art.291 do
Regulamento da Previdência Social - RPS.”
A empresa foi notificada da autuação fiscal e apresentou, tempestivamente,
Impugnação de fls. 135/143 em que alegou, em síntese, (i) a em síntese, preliminarmente, (i) que
todos os processos que decorriam do mesmo Mandado Procedimento Fiscal deveriam ser
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.648 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.003782/2008-13

julgados em conjunto e, no mérito, (i) que, no caso, houve bis in idem, já que se o valor da multa
era o mesmo da obrigação principal, estar-se-ia exigindo a própria obrigação principal, (ii) que
foram lavradas duas autuações fiscais com base nos mesmos fatos e que, portanto, a base de
cálculo da multa aplicada em decorrência do descumprimento da obrigação acessória confundir-
se-ia com a própria obrigação principal, (iii) que as multas aplicada por descumprimento de
obrigação acessória e referente ao lançamento da obrigação principal devem contemplar bases de
cálculos distintas e, portanto, como apenas a obrigação principal apresentaria conteúdo
econômico, seria permitida apenas eventual cobrança em relação ao valor materialmente devido
e, por fim, (iv) que a multa aplicada era desproporcional e apresentava caráter confiscatório.
Ao final, a ora recorrente protestou pela apresentação de novos elementos e razões
posteriormente e que, portanto, que a impugnação fosse julgada procedente.
Na sequência, os autos foram encaminhados para que a autoridade julgadora de 1a
instância pudesse apreciar a peça impugnatória e, aí, em Acórdão de fls. 164/171, a 10a Turma da
DRJ do Rio de Janeiro – RJ entendeu por julgá-la improcedente, conforme se verifica da ementa
transcrita abaixo:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2004
Legislação previdenciária - descumprimento.
Constitui infração a omissão, em GFIP, de fatos geradores das contribuições
previdenciárias.
Bis in idem. Inocorrência
lnexiste bis in idem quando há lavratura de autos de infração decorrentes de condutas
diversas.
Multa. Legalidade
Inexiste desobediência ao princípio da legalidade quando a penalidade aplicada tem
respaldo em lei.
Retroatividade de norma benigna.
O cálculo para aplicação da norma mais benéfica ao contribuinte deverá ser efetuado na
data da quitação do débito, comparando-se a legislação vigente a época da infração com
os termos da Lei n” 11.941/2009.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.”
A empresa foi regularmente intimada do resultado da decisão de 1a instância em
19/04/2005 (fls. 200) e entendeu por apresentar Recurso Voluntário de fls. 174/183, protocolado
em 19/05/2005, sustentando, pois, as razões do seu descontentamento. E, aí, os autos foram
encaminhados a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF para que o recurso
seja apreciado.
É o relatório.

Voto
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.648 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.003782/2008-13

Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.
Verifico, inicialmente, que o presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro
do prazo a que alude o artigo 33 do Decreto no 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, daí por que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciar as alegações
preliminares e meritórias tais quais formuladas.
Observo, de logo, que recorrente encontra-se por sustentar as seguintes alegações:
(i)
Preliminarmente:
Conexão – Reunião dos Processos:
- Que a presente exigência foi lavrada em conjunto com os DEBCAD’s
37.129.924-1, 37.176.541-2, 37.176.542-2, 37.176543-9, 37.176.544-7 e
37.176.545-5, de modo que como todas as autuações decorrem do mesmo
MPF devem ser julgadas em julgado.
Nulidade do Lançamento – Período de Apuração não autorizado no
Mandado de Procedimento Fiscal:
- No caso concreto, o MPF indicou como objeto de verificação o período
de 01/2003 a 12/2004, no entanto a presente autuação versa sobre o
período de 01/11/2008 a 3011/2008, do que se conclui que os limites do
MPF foram extrapolados, razão por que o presente lançamento deve ser
declarado nulo.
Bis in idem:
Que a exigência lavrada no DEBCAD objeto da presente autuação é
justamente a própria obrigação principal, já que, considerando que o valor
da multa pelo descumprimento da obrigação acessória equivale ao valor da
obrigação principal, estar-se-á exigindo, na verdade, o adimplemento da
própria obrigação principal.
(ii)
Mérito:
Penalidade / Multa Excessiva – Retroatividade benigna
- Que a Lei no 11.941/2009 trouxe uma redução significativa das multas
incidentes sobre o descumprimento das obrigações acessórias relacionadas
com as contribuições previdenciárias previstas na Lei no 8.212/91, de
modo que, nos termos do artigo 106, inciso II, alínea “c” do CTN, deve-se,
aqui, aplicar a multa mais benéfica à empresa, que, no caso, deve ser
limitada a 20%.
Com base em tais alegações, a recorrente pugna pelo acolhimento do presente
recurso voluntário para que a presente exigência fiscal seja declarada improcedente.
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.648 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.003782/2008-13

De início, note-se que os processos cujos autos de infração encontram-se
consubstanciados nos DEBCAD’s 37.129.924-1, 37.176.541-2, 37.176.542-2, 37.176543-9,
37.176.544-7 e 37.176.545-5 os quais, aliás, decorrem do mesmo Mandado de Procedimento
Fiscal estão sendo julgados em conjunto, tal qual requer a ora recorrente.
Pois bem. Antes de adentramos na análise das alegações propriamente
formuladas, entendo por fazer uma observação de natureza processual no sentindo de reconhecer
que, quando do oferecimento da impugnação, a ora recorrente não suscitou quaisquer alegações
acerca da nulidade do lançamento, sendo que tal alegação não pode ser aqui conhecida e,
portanto, não poderá ser examinada apenas em sede de recurso voluntário, haja vista que não foi
objeto de análise por parte da autoridade julgadora de 1a instância.
A interposição do recurso transfere ao órgão ad quem o conhecimento da matéria
impugnada. O efeito devolutivo deve ser examinado em duas dimensões: extensão (dimensão
horizontal) e profundidade (dimensão vertical). A propósito, note-se que os ensinamentos de
Daniel Amorim Assumpção Neves1 são de todo relevantes e devem ser aqui reproduzidos com a
finalidade precípua de aclarar eventuais dúvidas ou incompreensões que poderiam surgir a
respeito das dimensões horizontal e vertical próprias do efeito devolutivo do recursos. Dispõe o
referido autor que
“(...) é correta a conclusão de que todo recurso gera efeito devolutivo, variando-se
somente sua extensão e profundidade. A dimensão horizontal da devolução é entendida
pela melhor doutrina como a extensão da devolução, estabelecida pela matéria em
relação à qual uma nova decisão é pedida, ou seja, pela extensão o recorrente determina
o que pretende devolver ao tribunal, com a fixação derivando da concreta impugnação à
matéria que é devolvida. Na dimensão vertical, entendida como sendo a profundidade
da devolução, estabelece-se a devolução automática ao tribunal, dentro dos limites
fixados pela extensão, de todas as alegações, fundamentos e questões referentes à
matéria devolvida. Trata-se do material com o qual o órgão competente para o
julgamento do recurso irá trabalhar para decidi-lo.
[...]
Uma vez fixada a extensão do efeito devolutivo, a profundidade será uma consequência
natural e inexorável de tal efeito, de forma que independe de qualquer manifestação
nesse sentido pelo recorrente. O art. 1.013, § 1o, do Novo CPC especifica que a
profundidade da devolução quanto a todas as questões suscitadas e discutidas, ainda que
não tenham sido solucionadas, está limitada ao capítulo impugnado, ou seja, à extensão
da devolução. Trata-se de antiga lição de que a profundidade do efeito devolutivo está
condicionada à sua extensão.”
É nesse mesmo sentido que os processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo
Carneiro da Cunha2 também se manifestam:
“A extensão do efeito devolutivo significa delimitar o que se submete, por força do
recurso, ao julgamento do órgão ad quem. A extensão do efeito devolutivo determina-se
pela extensão da impugnação: tantum devolutum quantum appellatum. O recurso não
devolve ao tribunal o conhecimento de matéria estranha ao âmbito do julgamento

1 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil: Volume único. 8. ed. Salvador:
JusPodivm, 2016, Não paginado.
2 DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil: Meios de Impugnação às
Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. vol. 3. 13. ed. reform. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 143-144.
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.648 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.003782/2008-13

(decisão) a quo. Só é devolvido o conhecimento da matéria impugnada (art. 1.013,
caput, CPC). A extensão do efeito devolutivo determina o objeto litigioso, a questão
principal do procedimento recursal. Trata-se da dimensão horizontal do efeito
devolutivo.
A profundidade do efeito devolutivo determina as questões que devem ser examinadas
pelo órgão ad quem para decidir o objeto litigioso do recurso. Trata-se da dimensão
vertical do efeito devolutivo. A profundidade identifica-se com o material que há de
trabalhar o órgão ad quem para julgar. Para decidir, o juízo a quo deveria resolver
questões atinentes ao pedido e à defesa. A decisão poderá apreciar todas elas, ou se
omitir quanto a algumas delas. Em que medida competirá ao tribunal a respectiva
apreciação?
O § 1° do art. 1.013 do CPC diz que serão objeto da apreciação do tribunal todas as
questões suscitadas e discutidas no processo, desde que relacionadas ao capítulo
impugnado. Assim, se o juízo a quo extingue o processo pela compensação, o tribunal
poderá, negando-a, apreciar as demais questões de mérito, sobre as quais o juiz não
chegou a pronunciar-se. Ora, para julgar, o órgão a quo não está obrigado a resolver
todas as questões atinentes aos fundamentos do pedido e da defesa; se acolher um dos
fundamentos do autor, não terá de examinar os demais; se acolher um dos fundamentos
da defesa do réu, idem. Na decisão poderá apreciar todas elas, ou se omitir quanto a
algumas delas: ‘basta que decida aquelas suficientes à fundamentação da conclusão a
que chega no dispositivo da sentença.’”
Pelo que se pode notar, a profundidade do efeito devolutivo abrange as seguintes
questões: (i) questões examináveis de ofício, (ii) questões que, não sendo examináveis de oficio,
deixaram de ser apreciadas, a despeito de haverem sido suscitadas abrangendo as questões
acessórias (ex. juros), incidentais (ex. litigância de má-fé), questões de mérito e outros
fundamentos do pedido e da defesa. De fato, o tribunal poderá apreciar todas as questões que se
relacionarem àquilo que foi impugnado - e somente àquilo. A rigor, o recorrente estabelece a
extensão do recurso, mas não pode estabelecer a sua profundidade.
Em suma, questões não provocadas a debate em primeira instância, quando se
instaura a fase litigiosa do procedimento administrativo com a apresentação da petição
impugnatória, constituem matérias preclusas das quais não pode este Tribunal conhecê-las,
porque estaria afrontando o princípio do duplo grau de jurisdição a que está submetido o
processo administrativo fiscal. É nesse sentido que há muito vem se manifestando este Tribunal:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2005
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO VOLUNTÁRIO.
Não devem ser conhecidas as razões/alegações constantes do recurso voluntário que não
foram suscitadas na impugnação, tendo em vista a ocorrência da preclusão processual.
(Processo no 13851.001341/2006-27. Acórdão no 2802-00.836. Conselheiro(a)
Relator(a) Dayse Fernandes Leite. Publicado em 06.06.2011).”
O que deve restar claro é que as referidas alegações acerca da nulidade do
lançamento não deve ser conhecida e, por isso mesmo, não pode ser objeto de análise por parte
desta Turma julgadora, uma vez que deve ser considerada como questão nova, de modo que não
poderia ser suscitada e apreciada apenas em sede recursal, porque se este Tribunal entendesse
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.648 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.003782/2008-13

por conhecê-la estaria aí por violar o princípio da não supressão de instância que é de todo
aplicável no âmbito do processo administrativo fiscal.
Em relação à alegação a respeito do princípio da retroatividade benigna com
fundamento no artigo 106, inciso II, alínea “c” do Código Tributário Nacional, registre-se que a
autoridade julgadora de 1a instância já havia entendido pela aplicação da sistemática da multa
mais benéfica, conforme se verifica dos fundamentos levantados às fls. 170/171 do acórdão
recorrido, do que se conclui essa questão não deve ser objeto de exame, podendo-se destacar, por
oportuno, que a comparação das multas deve ser realizada posteriormente, tal como a autoridade
de piso bem dispôs.
Dando seguimento à linha de raciocínio aqui exposta, note-se, também, que não
há que se acatar a alegação de bis in idem, pois as obrigações acessórias não se confundem com
as obrigações principais nos termos do artigo 113 do Código Tributário Nacional., já que se
tratam de obrigações autônomas ainda que a obrigação acessória aqui discutida seja reflexa da
obrigação principal.
De fato, as obrigações acessórias aqui discutidas guardam estrita ligação com o
crédito tributário constituído em decorrência do descumprimento das obrigações principais, de
modo que a autuação pelo descumprimento das obrigações acessórias pode ser considerado
como reflexo à autuação fiscal em que tem por objeto o descumprimento das obrigações
principais3.
Com efeito, quando se reconhece a improcedência do lançamento em que se
discute a obrigação principal deve-se reconhecer, por consequência lógica, a improcedência do
lançamento que tem por objeto as obrigações acessórias. Por outro lado, quando a autuação
envolvendo a discussão das obrigações principais é julgada procedente, tem-se que a ratio
decidendi ali perfilhada deve ser aplicada ao caso em que se discute as obrigações acessórias e,
aí, se se mantém a autuação pelo descumprimento das obrigações principais, deve-se manter, por
conseguinte, a autuação pelo descumprimento das obrigações acessórias, já que essas são
reflexas daquelas.
É nesse sentido que tem se manifestado este Tribunal administrativo, conforme se
observa da ementa reproduzida abaixo:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2008 a 31/12/2008
[...]
AUTOS
DE
INFRAÇÃO
DECORRENTES
DE
LANÇAMENTO
POR
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL JULGADO IMPROCEDENTE
EM PARTE. AUTUAÇÃO REFLEXA. OBSERVÂNCIA DECISÃO.
Impõe-se a exclusão da multa aplicada decorrente da pretensa inobservância de
obrigação acessória, cujas constatações foram apuradas em Autuação Fiscal pertinente
ao descumprimento de obrigação principal, declarada improcedente, quanto aos fatos
geradores vinculados a este processo, em face da íntima relação de causa e efeito que os
vincula, o que se vislumbra na hipótese vertente, nos estreitos limites do decisum.
Ao trazer o resultado do comando proferido nos lançamentos das obrigações principais
aos das obrigações acessórias consubstanciadas no presente processo, o crédito

3 Lei no 5.172/66. Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória. § 3o A obrigação acessória, pelo simples
fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.648 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.003782/2008-13

tributário aqui se mantém, tendo em vista que as respectivas multas dos DEBCADs
51.000.2986 (CFL 78) e 51.019.7507 (CFL 34) já foram aplicadas nos quantitativos
mínimos.
É de se observar, nessa toada, que no DEBCAD n° 51.000.2986 (CFL 78) a multa
aplicada foi de R$ 500,00 (quinhentos reais), em quantitativo mínimo por competência,
conforme art. 32-A, “caput”, inciso I e §§ 2° e 3°, da Lei n° 8.212/91, respeitado o
disposto no art. 106, II, “c”, do CTN. A mesma situação se verificou no DEBCAD n°
51.019.7507 (CFL 34), tendo em vista que a multa aplicada já levou em consideração o
patamar mínimo de R$ 17.173,58, conforme o inciso V do artigo 8° da Portaria
MF/MPS n° 15, de 10 de janeiro de 2013 (DOU de 11/01/2013).
[...]
(Processo no 19515.722717/2012-86. Acórdão no 2401-005.732. Conselheiro Relator
Matheus Soares Leite. Sessão de 11/09/2018. Acórdão publicado em 29.09.2018.)”
(grifei).

A propósito, note-se, por oportuno, que esta Turma julgadora tem pactuado desse
entendimento de que quando se reconhece a improcedência do lançamento que tem por objeto a
discussão das obrigações principais, deve-se reconhecer a improcedência do lançamento
envolvendo as obrigações acessórias (CFL 68) e que, por outro lado – esse é o caso dos autos –,
se a autuação envolvendo as obrigações principais restar mantida, deve-se manter, pelos mesmos
fundamentos, a autuação em que se discute as obrigações acessórias. Veja-se:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2006
MULTA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. APRESENTAÇÃO
DE GFIP COM OMISSÃO DE FATOS GERADORES. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL
DECLARADA IMPROCEDENTE. INSUBSISTÊNCIA DA PENALIDADE.
Uma vez reconhecida a improcedência do lançamento envolvendo o crédito tributário
da obrigação principal, é de rigor aplicar o mesmo destino à multa decorrente da falta de
declaração dos fatos geradores destas mesmas contribuições em GFIP (CFL 68), pois
esta penalidade guarda estrita ligação com o crédito tributário de obrigação principal.
(Processo no14098.000047/2008-10. Acórdão no 2201-007.411. Conselheiro Relator
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim. Sessão de 05/10/2020. Acórdão publicado em
26/10/2020).” (grifei).
Considerando, por um lado, que essa Turma julgadora entendeu por manter as
autuações fiscais que tinham por objeto as exigências das obrigações principais relativas ao
mesmo período aqui autuado e que, por outro lado, acabou extinguindo o crédito tributário
relativo às exigências das contribuições previdenciárias incidentes à alíquota de 15% sobre os
valores brutos das notas fiscais ou faturas de prestação de serviços executados por cooperados
por intermédio de cooperativas de trabalho, nos termos do que dispunha o artigo 22, inciso IV da
Lei no 8.212/91, entendo, portanto, que a penalidade aqui discutida deve ser recalculada
considerando os reflexos decorrentes do provimento parcial concedido ao recurso voluntário
interposto nos autos do Processo Administrativo Fiscal no 18471.003771/2008-33.

Conclusão

Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.648 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.003782/2008-13

Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do presente recurso e
entendo por dar-lhe provimento parcial para determinar o recálculo da exigência considerando
os reflexos decorrentes do provimento parcial concedido ao recurso voluntário formalizado no
processo em que se discutira as exigências das contribuições previdenciárias incidentes à
alíquota de 15% sobre os valores brutos das notas fiscais ou faturas de prestação de serviços
executados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital